Tribunal: TJDFT
Processo: 0717191-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717191-42.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ EDUARDO PEIXOTO AFFONSO RECORRIDOS: LÁZARO MARQUES NETO, SONIA MARIA ARAÚJO MARQUES, DEBORA BARBOSA KAWANO, MARCELO DIAS DE ALMEIDA KAWANO, I. T. D. K., H. Y. D. K. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. ACOLHIDA. MÉRITO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. PARCIALIDADE DO PERITO. NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS. RISCO. INTEGRIDADE FÍSICA. SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALDIADE. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARBITRAMENTO. CABÍVEL. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. É impossível conhecer, em sede de apelação, de alegação não submetida ao Juízo de primeiro grau, por caracterizar inovação recursal, acarretando indevida supressão de instância. Preliminar acolhida. 3. A parcialidade do perito se verifica nos casos de impedimento e suspeição previstos nos arts. 144 e 145 do Código de Processo Civil, aplicáveis aos auxiliares da justiça por força do art. 148, II do CPC. 3.1. Ausente demonstração de interesse do perito na causa ou de relação pessoal entre o perito e qualquer das partes do processo, não há que se falar em parcialidade do perito. 4. No caso em tela, o perito não se baseou exclusivamente em informações colhidas com uma das partes, mas também em diversas outras fontes de informação, incluindo vistoria in loco realizada pelo perito e análise de documentos, fotos, vídeos e laudos técnicos, não havendo que se falar em nenhum vício no laudo pericial. 5. A existência de risco efetivo e concreto à integridade física e segurança dos moradores de imóvel, decorrentes da recusa de condômino em efetuar reparos necessários na sua unidade, acarreta violação dos direitos da personalidade apta a caracterizar o dano moral. 6. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva. 6.1. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atento ao grau de reprovabilidade da conduta, à sua repercussão na esfera íntima do ofendido, ao caráter educativo e à capacidade econômica das partes, mostra-se necessário majorar o quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem. 7. É cabível o arbitramento de multa cominatória (astreintes) para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil. 8. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso do réu parcialmente conhecido e não provido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 140, 141, 489, 492 e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 6.496/1977, 336 e 1.014, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a inocorrência de inovação recursal, porquanto a declaração de nulidade da perícia por ausência de anotação de responsabilidade técnica se trata mácula absoluta, que pode ser arguida a qualquer momento, não se sujeitando a preclusão; c) artigos 144, 145, 148, inciso II, 473, §§1o e 2o, e 479, todos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de realização de nova prova pericial, vez que o laudo constante nos autos se encontra eivado de vícios e defeitos graves e insanáveis; d) artigos 186, 927, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil, 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevido o aumento do valor fixado a título de compensação por dano moral, por ser o valor arbitrado excessivo, exorbitante e carente de qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, contudo, deixa de colacionar julgados, a fim de demonstrá-la; e) artigos 507 e 537, caput, §§ 1o ao 5o, ambos do Código de Processo Civil, alegando a desnecessidade de fixação de multa cominatória, considerando que os fatos e provas que constam nos autos demonstram que não há motivo jurídico plausível para adoção de tal medida; f) artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, destacando que a majoração dos honorários em percentual máximo sobre o valor da condenação se mostra excessiva e extremamente alta, face às particularidades do caso concreto, à complexidade das matérias discutidas pelas partes, ao tempo de duração do processo e ao trabalho efetivamente realizado pelos advogados dos recorridos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos II, V, X, XXXV, LIV, LV, LXXVIII, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 140, 141, 489, 492 e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à apontada violação aos artigos 1o da Lei 6.496/1977, 85, §11o, 144, 145, 148, inciso II, 336, 370, 371, 473, §§1o e 2o, 479, 507, 537, caput, §§ 1o ao 5o, e 1.014, todos do Código de Processo Civil, 186, 927, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao recurso no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica em deficiência de fundamentação, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, incisos II, V, X, XXXV, LIV, LV, LXXVIII, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da matéria. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que superado tal óbice, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa” (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). E ainda: A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo (RE 1455463 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PUBLIC 15-05-2024). Outrossim, o recurso extremo ainda não mereceria seguimento quanto às teses apontadas pelo recorrente, porquanto “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002